Tribunal: STF
Processo: RE 1402035
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIGIDEZ DE TÍTULO EXECUTIVO. DESPROVIMENTO.



    I - Agravo de Instrumento interposto à decisão prolatada nos autos de Embargos à Execução, que indeferiu pedido de decretação da inexigibilidade de título executivo judicial, relativo à incorporação de quintos/décimos em face do exercício de cargos/funções gratificados/comissionados, no período de 1998 a 2001, formulado pelo Embargante, ora Agravante.



    II - A orientação fixada pelo STF e adotada pela decisão agravada é no sentido da validade do título executivo judicial, constituído antes da declaração de inconstitucionalidade prevista no CPC/1973, art. 741, parágrafo único, a exemplo da hipótese dos autos, cuja desconstituição da coisa julgada seria factível por meio de ação rescisória, além do que o CPC/2015, art. 535, §§ 7º e 8º, incorporou a diretriz jurisprudencial acima mencionada sobre a temporalidade da constituição e desconstituição da coisa julgada.



    III - Desprovimento do Agravo de Instrumento.” (pág. 2 do doc. eletrônico 53)



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, XXXVI; e 37, caput, da mesma Carta.



    Os autos foram devolvidos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 395 (pág. 6 do doc. eletrônico 74). No entanto, em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. DECISÃO DO DES. FED. VICE-PRESIDENTE DESTA CORTE REGIONAL. ART. 1.030, II DO CPC. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS NO PERÍODO DE 1998 A 2001, ENTRE A EDIÇÃO DA LEI Nº 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. RE 638.115/CE. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. ANTERIOR À DECISÃO ACERCA DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS QUINTOS. PRECEDENTE DO TRF5: AGTR08008594020194050000RN, REL. DES. FED. FRANCISCO ROBERTO MACHADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ART. 1.041 DO CPC. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Compulsando os autos, verifica-se que o título executivo que fundamenta o presente cumprimento de sentença, teve a sua exigibilidade deflagrada com o trânsito em julgado do acórdão, em 16 de março de 2015, id. 526071, portanto, em momento anterior ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638115, em 18 de dezembro 2019, que determinou a modulação dos efeitos à referida decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal.



    2. Portanto, o referido acórdão em repercussão geral não atinge à pretensão dos agravados tendo em vista as disposições cogentes do art. 525, §§ 12, 13 e 14 do Código de Processo Civil, a exigir que a decisão do Supremo Tribunal Federal seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, não sendo o caso dos autos. Precedente do TRF5: AGTR08008594020194050000RN, rel. Des. Fed. Francisco Roberto Machado.



    3. Nada a retratar no acórdão devolvido, mantido inalterado o acórdão recorrido, que negou provimento ao agravo de instrumento, devendo o feito prosseguir força do art. 1.041, do CPC.” (pág. 6 do doc. eletrônico 74).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



     “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



     Por outro lado, este Tribunal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:



    “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”.



    Posteriormente, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, o Plenário desta Corte reconheceu indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado, ocasião em que o relator, Ministro Gilmar Mendes, assinalou:



    “O Código de Processo Civil de 1973 já dispunha acerca da inexigibilidade dos títulos judiciais nos casos em que a sentença exequenda se baseasse em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo STF, a saber:



     ‘Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre:



     (…)



     II - inexigibilidade do título;



     (…)



     Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal’.



     ‘Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre:



     (…)



     II - inexigibilidade do título;



     (…)



     § 1º Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal’.



    Entretanto, não havia distinção expressa na legislação precedente entre ser o entendimento do STF anterior ou superveniente à sentença exequenda.



    O novo Código de Processo Civil inovou, trazendo expressamente distinção acerca do procedimento a ser adotado, a depender do momento em que se reconhece a inconstitucionalidade/constitucionalidade da lei ou ato normativo em que fundamentou a sentença.



    Quando a decisão do STF no âmbito do controle de constitucionalidade, seja difuso ou concentrado, ocorrer antes do trânsito em julgado da sentença, o título executivo oriundo da decisão considerar-se-á inexigível, nos termos dos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º:



    ‘Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.



     § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:



     (…)



     III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da



     obrigação;



     (…)



     § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda’.



     ‘Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:



     (…)



     III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;



     (...)



     5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso’.



     Posteriormente, o Plenário desta Corte, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no referido julgamento para modular os efeitos dessa decisão para, inclusive, resguardar o direito dos servidores que já haviam recebido de boa-fé os quintos até a data do julgamento do precedente por força de decisão administrativa. Confira-se, a seguir, a ementa desse julgamento:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifo nosso).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que 



    “Compulsando os autos, verifica-se que o título executivo que fundamenta o presente cumprimento de sentença, teve a sua exigibilidade deflagrada com o trânsito em julgado do acórdão, em 16 de março de 2015, id. 526071, portanto, em momento anterior ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638115, em 18 de dezembro 2019, que determinou a modulação dos efeitos à referida decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal.”. (pág. 3 do doc. eletrônico 74).



    Assim, verifica-se que o acórdão atacado não diverge da orientação consolidada pelo Plenário do STF. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas - hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.331.515/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 4. No caso concreto, constata-se que não houve no acórdão recorrido e no apelo extremo discussão a respeito de reestruturação de carreira, para fins de reconhecer eventual absorção da referida vantagem. 5. Assim, não é possível, na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 e com base em análise de legislação infraconstitucional, verificar se houve ou não reestruturação na carreira, para fins de aplicação da modulação dos efeitos acolhida no RE 638.115-ED-ED (Tema 395) da sistemática da repercussão geral. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE nº 1.289.054/RS-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/9/21).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator